Tribunal: TJBA
Processo: 0316066-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0316066-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: POSTO GAMELEIRA LTDA

Advogado(s): RUY AMARAL ANDRADE, JOSE FIORI GONCALVES RAMOS CARDOSO PEREIRA, MARIA CLARA CAVALCANTI CARVALHO

APELADO: APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s):ERIC RODRIGUES MORET

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM VEÍCULO ESTACIONADO EM PÁTIO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. DEVER DE GUARDA. SÚMULA 130 DO STJ. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Posto Gameleira Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por A. P. K. Logística e transporte LTDA., julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente a apelante e a litisdenunciada TJF Transporte LTDA. ao pagamento de danos materiais decorrentes de incêndio ocorrido em 09/06/2012, no pátio do estabelecimento da primeira ré, fixados em R$ 14.357,96
(quatorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos)
, com correção monetária e juros desde o evento danoso, bem como determinou a apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é inepta a petição inicial quanto ao pedido de lucros cessantes; (iii) determinar se o posto de combustível responde pelos danos decorrentes de incêndio iniciado em veículo de terceiro estacionado em seu pátio, à luz da Súmula 130 do STJ; e (iv) verificar a adequação da condenação por danos materiais e lucros cessantes, inclusive quanto à apuração em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença e a decisão integrativa dos embargos de declaração enfrentam de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes.

4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, uma vez que o pedido de lucros cessantes encontra respaldo no art. 324, § 1º, II, do CPC, sendo admissível a formulação de pedido genérico quando a determinação do valor depende de apuração posterior, desde que demonstrada a existência do débito.

5. A disponibilização do pátio para estacionamento de caminhões integra a estratégia comercial do posto, gerando legítima expectativa de segurança e atraindo o dever de guarda, ainda que inexistente contrato formal de depósito. Aplica-se a Súmula 130 do STJ, segundo a qual a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ocorrido em seu estacionamento, sendo irrelevante a distinção entre “pátio” e “estacionamento” quando o espaço funciona como atrativo da atividade empresarial.

6. Enquadra-se o incêndio decorrente de curto-circuito em veículo de terceiro como fortuito interno, risco inerente à atividade de concentração de veículos pesados no pátio do estabelecimento, circunstância que não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

7. Mantém-se a condenação por danos materiais, pois os valores despendidos com o reparo do semirreboque foram comprovados documentalmente
(ID’
s
98809615
a
98809869)
e corroborados por prova pericial (ID 98810124, Pág. 4, fls. 197), não tendo a apelante demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Ratifica-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, pois a paralisação de veículo essencial à atividade de transporte gera perda de faturamento, sendo legítima a apuração do montante com base nos parâmetros apresentados nos autos, nos termos dos arts. 402 e 944 do Código Civil.

9. O apelante tenta invocar o dever de mitigar o próprio prejuízo (“duty to mitigate the loss”) para limitar a indenização, argumentando desídia da apelada pela demora no início dos reparos. Contudo, essa tese não se sustenta. Conforme o depoimento testemunhal (ID 98810193, Pág. 14-15), a recuperação do veículo foi um processo moroso que levou mais de um ano, em grande parte devido às "negociações com o posto, que tentava acionar o seguro", enquanto a apelada não obtinha respostas. O equipamento levou cerca de "cinco a seis meses apenas para ser transladado para Curitiba", onde a manutenção foi finalmente realizada. Desta forma, afasta-se a alegação de culpa concorrente ou de violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo, diante da inexistência de prova de desídia da autora e da demonstração de que o período de inatividade decorreu das circunstâncias do sinistro e das tratativas subsequentes.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 324, § 1º, II, 370, 373, II, 487, I, 931, 937, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 398, 402, 406, § 3º, e 944; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 217244/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.613.988/PR, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 09.09.2024; TRT-9 - ROT: 00012960620195090652, Rel. Carlos Henrique de Oliveira Mendonça. 2ª Turma, Data de Publicação: 30/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0316066-71.2017.8.05.0001 em que é apelante
POSTO GAMELEIRA LTDA.

e apelada
A. P. K. LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e

NEGAR

provimento ao recurso de
A
pelação
C
ível,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239